Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726272-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS, MARGARIDA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista que a ação rescisória n.o 0735030-49, proposta pelo Distrito Federal, contra o acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação, foi julgada parcialmente procedente pela Segunda Câmara Cível, conforme acórdão publicado em 22.09.2025, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possível perda do objeto deste agravo de instrumento. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator